Tribunal: TJDFT
Processo: 0719537-42.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LIBERAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Incabível a liberação de valores antes da comprovação e reconhecimento da união estável alegada e garantia do contraditório aos demais herdeiros do de cujus.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.